Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710181-97.2021.8.07.0006 RECORRENTE: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI RECORRIDO: ALINNE DE SOUZA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. RAZÕES RECURSAIS. DOCUMENTO NOVO. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. DEFERIMENTO. ELEIÇÕES OAB/DF. TEXTOS COM EXPRESSÕES OFENSIVAS. ANIMUS NARRANDI. INOCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS DIFAMANDI E INJURIANDI. PRESENÇA. VERACIDADE DOS FATOS IMPUTADOS À QUERELANTE. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Impõe-se o desentranhamento dos autos de documentos cujo conteúdo não diz respeito ao objeto da ação, tampouco é pertinente para o julgamento do recurso de apelação. Não há que falar em texto crítico ou irônico, amparado pela liberdade de imprensa e de manifestação, já que, ao atribuir à querelante o título de candidata fake news e imputar a ela a participação em suposta organização criminosa, o apelante não agiu com animus narrandi et criticandi, mas, sim, com animus injuriandi e difamandi. Nos termos do artigo 139, parágrafo único, do Código Penal, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, o que não é a hipótese dos autos. A apuração sobre a veracidade dos fatos imputados à querelante é desnecessária e irrelevante para a caracterização do ilícito. A configuração dos delitos de injúria e difamação está devidamente fundamentada na sentença, inexistindo o alegado vício de fundamentação. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, 386, inciso VII, 564, inciso V, ambos do CPP, ao desconsiderar a necessidade de dolo específico para configuração de crimes de difamação e injúria. Assevera que as declarações do recorrente ocorreram em um ambiente de acirramento político, durante o período de pré-eleição para a presidência da OAB/DF, onde a crítica e a liberdade de expressão são intensificadas. Defende que a decisão recorrida não apresentou a fundamentação adequada ao desconsiderar provas cruciais apresentadas pela defesa, incluindo áudios e documentos que evidenciam a perseguição política e o dolo específico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, 386, inciso VII, 564, inciso V, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em apreço, as teses reiteradas pela Defesa, já apresentadas pelo querelado por ocasião de seu interrogatório judicial e nas alegações finais, foram devidamente analisadas na sentença e são incapazes de afastar a caracterização do dolo específico de difamar e injuriar a querelante, ora apelada. Pelo contrário, as alegações defensivas de perseguição política e pessoal ao querelado apenas corroboram que os textos por ele veiculados em seu blog se deram como uma forma de ataque pessoal à querelante, e, não, com o propósito político ou informativo. De igual modo, não há que falar em texto crítico ou irônico, amparado pela liberdade de imprensa e de manifestação. É evidente que, ao atribuir à querelante o título de candidata fake news e imputar a ela a participação em suposta organização criminosa o apelante não agiu com animus narrandi et criticandi, mas, sim, com animus injuriandi e difamandi. Quanto ao ponto, merece destaque a seguinte observação feita pela d. Procuradoria de Justiça em sua manifestação (ID 56654626, página 11): Os argumentos da liberdade de expressão e conteúdo jornalístico não conduzem à atipicidade da conduta, não sendo admissível que a proteção conferida à livre manifestação seja utilizada para atingir a dignidade da pessoa, principalmente quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, lesionando a dignidade alheia, revelando o comportamento em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que legitima responsabilização cível e criminal2. Nesse sentido, destaca-se importante julgado do STJ sobre o tema: .... Outrossim, conforme excerto da sentença abaixo destacado, constata-se que o Magistrado a quo analisou detidamente o caso e se manifestou sobre todas as teses relevantes alegadas pela Defesa. Confira-se: ... Como visto, a configuração dos delitos de injúria e difamação está devidamente fundamentada na sentença, inexistindo o alegado vício de fundamentação. Ressalte-se, ainda, que não se fala em ausência de fundamentação se a argumentação do Juiz, ainda que eventualmente concisa ou se pormenorizada cada uma das alegações ou provas, atende a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Acórdão 1782659, 07051278220198070019, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023). Logo, deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, caput, do Código Penal (ID 58160797). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Após o processamento do recurso especial nesta Presidência, remetam-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 61770404 a ele dirigida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023